Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-47.2023.8.11.0105
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002084-47.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JADER LAIGNIER CARVALHIDO - CPF: 060.037.606-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DE ASSIS - CPF: 002.003.511-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PEDRO NEGRI - CPF: 903.996.762-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO FERREIRA LEITE - CPF: 039.285.711-17 (VÍTIMA), JEFERSON UESLER NEGRI - CPF: 890.930.112-00 (VÍTIMA), LEANDRO SUAVE - CPF: 983.369.912-04 (VÍTIMA), RONILDO GOMES DA SILVA - CPF: 705.527.382-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dano qualificado com emprego de substância inflamável e prejuízo considerável à vítima. Continuidade delitiva. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por dano qualificado, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, visando o afastamento da
qualificadora [
prejuízo considerável à vítima
], com redução da pena e substituição por restritivas de direitos e isenção do
“pagamento de custas e despesas processuais”
.

II. Questões em discussão

1)
A qualificadora [
prejuízo considerável à vítima
] não estaria caracterizada por ausência de
exame pericial
; 2) desproporcionalidade da pena; 3) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 4) isenção de despesas e custas processuais.

III. Razões de decidir

1. Afigura-se
“válida a condenação por crime de dano qualificado [...], quando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por outros meios probatórios idôneos e harmônicos, ainda que ausente laudo pericial, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal”
(TJMT, AP nº 1002069-24.2022.8.11.0005).

2.
“Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.”
(STJ, HC 308331/RS)

3.
“A valoração negativa das consequências do crime é legítima diante do prejuízo patrimonial relevante sofrido pela vítima, que extrapola o resultado típico do delito.”
(TJMT, AP n
º
1042261-37.2024.8.11.0002)

4. Mostra-se possível
“o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no HC 810433/PB).

5.
“A incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.”
(STJ, REsp: 1869764/MS)

6.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações.”
(STJ, AgRg no HC: 737897/SP)

7.
"A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos."
(STJ, AgRg no AREsp: 2223205/SC)

8.
A análise à hipossuficiência econômica [isenção de
despesas e custas processuais
] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira (TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do prejuízo considerável à vítima, quando comprovado por outros meios idôneos.

2. Afigura-se admissível a utilização de uma das qualificadoras para tipificação do delito e de outra como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena-base.

3. A valoração negativa das consequências do crime mostra-se legítima quando o prejuízo extrapola o resultado típico do delito.

4. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

5. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva é adequada quando evidenciada a prática de 2 (dois) crimes em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis elide a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 65, III, “d”, 71 e 163, parágrafo único, II e IV; CPP, art. 167 e 804; CF/1988, art. 5º, XXXIX, XLVI e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 308331/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.3.2017;
STJ, AgRg no HC: 810433/PB, Relator: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023; STJ, REsp: 1869764/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 18.9.2024; STJ, AgRg no HC: 737897/SP, Sexta Turma, Relator: Olindo Menezes [Desembargador Convocado], 11.11.2022; STJ, AgRg no AREsp: 2223205 SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2023; TJMT, AP nº 1002069-24.2022.8.11.0005, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 22.9.2025;
TJMT, AP n
º
1042261-37.2024.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2026; TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020;
TJPE, AP nº 0000109-48.2021.8.17.1030, Relator: Eduardo Guilliod Maranhão, 7.5.2025;
TJDFT, RSE nº 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002084-47.2023.8.11.0105 - COMARCA DE COLNIZA

APELANTE(S): JADER LAIGNIER CARVALHIDO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JADER LAIGNIER CARVALHIDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Colniza, nos autos de ação penal (PJe nº 1002084-47.2023.8.11.0105), que o condenou por dano qualificado [com emprego de substância inflamável e prejuízo considerável à vítima], em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 163, parágrafo único, II e IV, c/c art. 71, todos do CP - (ID 350626423).

O apelante
sustenta que: 1) a qualificadora [
prejuízo considerável à vítima
] não estaria caracterizada por ausência de
“exame pericial”
; 2) a pena foi exasperada de forma desproporcional; 3) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 4) não possui condições financeiras de arcar com as despesas e custas processuais.

Requer o provimento para afastar a
qualificadora [
prejuízo considerável à vítima
], com redução da pena e substituição por restritivas de direitos e isenção do
“pagamento de custas e despesas processuais”
.

Prequestiona o art. 163,
caput
e parágrafo único, II e IV; art. 65, III, “f”, art. 44 e art. 71, todos do CP; art. 5º, XXXIX e XLVI, LXXIV; art. 134, todos da CF e Súmula 231 do STJ (ID 350626430).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLNIZA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 350626432).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO (ART. 163, § ÚNICO, II E IV, CP) – CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). Razões defensivas buscando afastamento da qualificadora do “prejuízo considerável” por ausência de perícia; Readequação da pena-base ao acréscimo fixo de 1/6 por vetor; Aplicação da atenuante da confissão com redução abaixo do mínimo legal; Manutenção da fração de 1/6 pela continuidade delitiva; e Substituição da PPL por restritivas e isenção de custas. Improcedência. Conjunto probatório (relatório policial com fotos e prints de CFTV, depoimentos e confissão do réu) demonstra dano de grande monta a múltiplos bens e à estrutura de estabelecimento, suficiente à manutenção da qualificadora do art. 163, § único, IV, do CP. Exasperação da pena-base acima de 1/6 justificada pela gravidade concreta e consequências excepcionais. Atenuante da confissão não autoriza redução aquém do mínimo legal (Tema 158/STF; Súmula 231/STJ). Continuidade delitiva corretamente fixada em 1/6. Substituição por restritivas indevida ante a não recomendabilidade (art. 44, III, CP). Isenção de custas incabível em apelação; eventual suspensão da exigibilidade deve ser apreciada pelo Juízo da Execução (art. 804, CPP). – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 352752380)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 03h30min., na Auto Elétrica JC, localizada as margens da Rodovia MT-206, no município de Colniza, o denunciado JADER LAIGNIER CARVALHIDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou coisa alheia por meio do emprego de substância inflamável.

Conforme os autos, na data e hora supramencionado, Jader Laignier, após ser dispensado das funções que exercia junto a empresa Guaxe Construtora LTDA, com animus laedendi, dirigiu-se até o pátio da referida oficina e com emprego de substância inflamável ateou fogo no caminhão da empresa Guaxe, de placa JIS9H98, uma camionete Hilux, placa NPC9765, uma motocicleta, placa NDZ 2884, bem como deteriorou parcialmente uma camionete Hilux, placa RAK7D82, além de deteriorar o barracão da Auto Elétrica JC, causando prejuízos estimados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reias). [...]

no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 03h00min., no pátio da empresa Guaxe Construtora LTDA, localizada as margens da Rodovia MT-206, no município de Colniza, o denunciado JADER LAIGNIER CARVALHIDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou coisa alheia por meio do emprego de substância inflamável.

Conforme os autos, na data e hora supramencionado, Jader Laignier, após ser dispensado das funções que exercia junto a empresa Guaxe Construtora LTDA, com animus laedendi dirigiu-se até o pátio da referida empresa e com emprego de substância inflamável ateou fogo em um caminhão.

Conclusão

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JADER LAIGNIER CARVALHIDO, como incurso nas penas dos artigos 163, parágrafo único, II e IV [...]”

(Bruno Barros Pereira, promotor de Justiça - ID 350626363)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...] i) Da Materialidade

A materialidade do delito está comprovada nos autos do Inquérito Policial, precisamente por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 135839519), ainda, através do Termo de Depoimento (ID. 135839526) e Relatório Policial (ID. 135839971). Tudo isso confirmado em juízo pela prova oral produzida (ID. 158668566).

ii) Da Autoria

O acusado JADER LAIGNIER CARVALHIDO, ao ser ouvido em juízo, confessou a autoria do crime que lhe é imputado. Assim afirmou: [...]

Corroborando o depoimento das testemunhas, as imagens das câmeras de vigilância demonstram o veículo do acusado - um Fiat Palio Weekend, cor prata, placa AOH5776 - transitando nos locais dos crimes precisamente nos horários em que ocorreram os fatos delituosos. O veículo foi posteriormente localizado na residência do acusado com o motor ainda quente, apresentando barro no assoalho e com uma garrafa PET contendo vestígios de combustível em seu interior, o que indica o recente uso tanto do veículo quanto do material inflamável. [...]

No que concerne à qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso II (emprego de substância inflamável), sua configuração é inequívoca, considerando a apreensão da garrafa PET com vestígios de combustível em seu veículo.

No que tange à qualificadora do inciso IV (por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima), entendo que esta deve ser acolhida em relação ao prejuízo considerável para as vítimas.

Conforme as declarações prestadas em juízo, os danos causados pelo réu foram expressivos: Jeferson Uesler Negri estimou prejuízos superiores a R$ 300.000,00 em sua oficina; Samuel Pedro Negri sofreu perda total de sua motocicleta avaliada em R$ 8.100,00; Ronildo Gomes da Silva teve sua camionete Hilux, avaliada em R$ 75.000,00, completamente destruída; e Leandro Suave teve danos significativos em sua camionete Hilux avaliada em R$ 219.000,00. A magnitude desses valores, considerados tanto em termos absolutos quanto em relação ao contexto econômico da região de Colniza/MT, caracteriza inequivocamente o "prejuízo considerável" exigido pelo dispositivo legal, justificando a incidência da qualificadora.

Tendo em vista a presença de duas qualificadoras, realoco uma para apreciação como circunstância judicial, conforme permissivo legal: [...]

Em relação ao concurso de crimes, no caso em exame, constata-se que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou múltiplos crimes de dano qualificado contra diferentes patrimônios, em sequência temporal e espacial, valendo-se do mesmo "modus operandi" – emprego de substância inflamável – e em condições similares de tempo, lugar e maneira de execução.

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que o acusado, em uma primeira ação, danificou um caminhão no pátio da empresa Guaxe Construtora e, na sequência, dirigiu-se à Auto Elétrica JC, onde danificou vários bens: um caminhão da empresa Guaxe, uma camionete Hilux placa NPC9765, uma motocicleta placa NDZ 2884, parte de outra camionete Hilux placa RAK7D82, além da estrutura do barracão da oficina.

Esta pluralidade de condutas, executadas no mesmo contexto fático e unidas por um desígnio único de vingança contra seus ex-empregadores e prestadores de serviço relacionados, configura inequivocamente a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, impondo-se o reconhecimento do referido instituto.

Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), considerando que o agente praticou 2 (dois) crimes de dano qualificado – destruindo ou deteriorando um caminhão no pátio da empresa Guaxe e outros veículos no barracão da oficina JC Auto Elétrica – em condições similares de tempo, lugar e maneira de execução, aplico o aumento de 1/6. [...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

a) CONDENAR o acusado JADER LAIGNIER CARVALHIDO pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos II e IV, do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal (continuidade delitiva); [...]

4. DOSIMETRIA [...]

Da culpabilidade. Conforme já explanado, merece valoração a qualificadora do emprego de substância inflamável. [...]

Das consequências. Merece valoração negativa, tendo em vista a quantidade de veículos atingidos no barracão da oficina JC Auto Elétrica. [...]

Atento às circunstâncias mencionadas, fixo a pena base em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

DAS ATENUANTES. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, f, do CP).

DAS AGRAVANTES. Inexistem agravantes.

Fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causa de diminuição de pena.

DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. Aplica-se a causa de aumento do art. 71 do CP, na fração de 1/6, conforme fundamentação supra.

Fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 30 (quinze) dias-multa.

O início do cumprimento da pena de reclusão deverá ocorrer no regime ABERTO, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Ressalto que, por ora, não há elementos seguros para a detração (CP, art. 42).

i) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Inaplicável a referida substituição, visto que as circunstâncias judiciais foram negativas (art. 44, III do CP). [...]

vi) DAS CUSTAS

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal. [...]”
(Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito - ID 350626423)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.483426 (ID 350625879) e Relatório de Constatação de Local de Crime (ID 350625893), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Anderson Cerzoski da Silva, policial militar (ID 350625882), Edson de Assis, policial militar (ID 350625883), Cairo Ferreira Leite, testemunha (ID 350625884), Jeferson Uesler Negri, vítima (ID 350625886), Samuel Pedro Negri, vítima (ID 350626351), Leandro Suave, vítima (ID 350626354), Ronildo Gomes da Silva, vítima (ID 350626356) e JADER LAIGNIER CARVALHIDO (ID 350625888).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Anderson Cerzoski da Silva, policial militar e Edson de Assis, a testemunha Cairo Ferreira Leite, as vítimas Jeferson Uesler Negri, Samuel Pedro Negri, Leandro Suave, Ronildo Gomes da Silva e o apelante JADER LAIGNIER CARVALHIDO (Relatório Mídias - ID 350626419).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos das vítimas [Jeferson Uesler Negri, Samuel Pedro Negri, Leandro Suave e Ronildo Gomes da Silva], em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 24.11.2023, por volta das 3h30min, em Colniza/MT, JADER LAIGNIER CARVALHIDO [apelante], deteriorou 1 (uma) caminhonete Hilux [placa RAK7D82], partes do “Barracão da Auto Elétrica JC” e 1 (um) caminhão, causando prejuízos estimados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Verifica-se que a qualificadora
[
prejuízo considerável à vítima
] foi reconhecida pelo Juízo singular, em razão da
“magnitude desses valores, considerados tanto em termos absolutos quanto em relação ao contexto econômico da região de Colniza/MT”
.

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a prova pericial não é imprescindível para a comprovação do prejuízo considerável, especialmente quando este pode ser demonstrado por outros meios idôneos de prova, como depoimentos firmes e coerentes das vítimas, aliados às circunstâncias do fato. No caso concreto, restou devidamente comprovado que diversos bens foram atingidos, ocasionando prejuízos expressivos, os quais foram descritos de forma consistente pelas vítimas, não havendo qualquer indício de exagero ou má-fé”
(Bruno Barros Pereira, promotor de Justiça - ID 350626432).

Ressalta-se que se afigura
“válida a condenação por crime de dano qualificado [...], quando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por outros meios probatórios idôneos e harmônicos, ainda que ausente laudo pericial, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal”
(TJMT, AP nº 1002069-24.2022.8.11.0005, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 22.9.2025).

Nessa linha, decidiu o e. TJPE:

“A ausência de laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento da materialidade do crime de dano qualificado, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal, sendo prescindível o laudo quando há outros meios de prova, como as fotografias e os depoimentos testemunhais, que comprovem o dano. A jurisprudência é assente no sentido de que, em crimes materiais que deixam vestígio, prescinde-se do laudo pericial, quando é possível a comprovação da materialidade por outros meios de prova.”
(TJPE, AP nº 0000109-48.2021.8.17.1030, Relator: Eduardo Guilliod Maranhão, 7.5.2025)

Logo, a qualificadora
[
prejuízo considerável à vítima
] deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [qualificadora do emprego de substância inflamável] e as consequências do crime [
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em prejuízo
].

Frise-se que
“reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante”
(STJ, HC 308331/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.3.2017).

Por sua vez,
“a valoração negativa das consequências do crime é legítima diante do prejuízo patrimonial relevante sofrido pela vítima, que extrapola o resultado típico do delito”
(TJMT, AP n
º
1042261-37.2024.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2026).

Em relação à fração utilizada para exasperar a pena-base, afigura-se possível
“o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no HC 810433/PB, Relator: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), de modo a reduzir a pena intermediária a 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

A
“incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena”
(STJ, REsp: 1869764/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 18.9.2024).

Portanto, a pena intermediária deve ser mantida em 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada a continuidade delitiva
“considerando que o agente praticou 2 (dois) crimes de dano qualificado – destruindo ou deteriorando um caminhão no pátio da empresa Guaxe e outros veículos no barracão da oficina JC Auto Elétrica – em condições similares de tempo, lugar e maneira de execução”.

Aplicável julgado do c. STJ:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações.”
(AgRg no HC: 737897/SP, Sexta Turma, Relator: Olindo Menezes [Desembargador Convocado], 11.11.2022)

Dessa forma, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Em seu turno,
"a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos"
(STJ, AgRg no AREsp: 2223205/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2023).

Quanto ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Por fim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de
despesas e custas processuais
] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira (TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026